Tribunal: TJDFT
Processo: 0037993-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE COM REGISTRO DE PROPRIEDADE NO INPI. CONTRAFAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A propriedade intelectual de programa de computadores tem a mesma proteção conferida às obras literárias pela legislação de direitos autorais (artigo 2o, Lei no 9.609/1998), sendo certo, ademais, que as derivações autorizadas pelo titular dos direitos de programa de computador pertencem a quem as fizer, salvo estipulação em sentido contrário (artigo 5o, Lei no 9.609/1998).
2 – Em virtude do conteúdo do termo de compromisso de compra e venda de cotas empresariais e das conclusões do perito, notadamente pela ausência de identidade dos códigos fontes dos programas, o que houvera sido objeto de registro no INPI pela sociedade empresária Autora, apesar da similitude identificada entre os softwares utilizados pelas partes e também da circunstância de o sócio da Ré ter sido alienante de cotas sociais da Autora, não há como conceber utilização indevida do registro de propriedade da Autora pela Ré, ainda que as linguagens de programação sejam idênticas, até mesmo porque o ramo da atividade é o mesmo.
Apelação Cível desprovida.